Tribunal: TJMT
Processo: 1073068-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073068-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.895.921-84 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1073068-43.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1073068-43.2024.8.11.0001

Agravante:

Banco Do Brasil S.A.

Agravada:
Thays De Oliveira Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença de improcedência proferida. A decisão reconheceu a falha na prestação de serviço e declarou a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, mas afastou o pleito indenizatório por ausência de prova documental contemporânea da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco agravante comprovou a legitimidade da dívida que ensejou a inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) verificar se há fundamentos jurídicos para reformar a decisão que declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão da restrição creditícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravante não se desincumbe do ônus probatório que lhe competia, tampouco apresenta documentação apta a demonstrar a origem e a legitimidade da cobrança, descumprindo o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, agravado pela inversão do ônus da prova determinada em favor da parte autora.

4.

A ausência de comprovação válida do débito evidencia falha na prestação de serviço bancário, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível justifica a exclusão da restrição creditícia, ainda que ausente, no caso, prova mínima do abalo moral sofrido.

6.

O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, configurando caráter protelatório e justificando a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira comprovar a legitimidade da cobrança quando há inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

2.

A negativação indevida decorrente de débito não comprovado caracteriza falha na prestação de serviço, impondo a exclusão da restrição creditícia.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, § 4o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE em 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1073068-43.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1073068-43.2024.8.11.0001

Agravante:

Banco Do Brasil S.A.

Agravada:
Thays De Oliveira Silva

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Banco Do Brasil S.A.
.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral.

Origem
: 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id.
265418763
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
270048850
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por Thays de Oliveira Silva

e, monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença combatida e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, mas sem fixar danos morais, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (
cinco
) anos.

Agravo Interno (Id.

276392356):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1073068-43.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1073068-43.2024.8.11.0001

Agravante:

Banco Do Brasil S.A.

Agravada:
Thays De Oliveira Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Thays De Oliveira Silva em face de Banco Do Brasil S.A.
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 908,52 (novecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das dívidas
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, evidencia-se que o banco agravante deixou de demonstrar a legitimidade do débito questionado na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.
Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. (N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 26/05/2025